Tribunal: TJSP
Processo: 2146659-17.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Irresignação manifestada pela executada/embargante contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REEXAME DE ACLARATÓRIOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo Em Recurso Especial No 1614944 - SP (2019/0331977-3). Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Irresignação manifestada pela executada/embargante contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REEXAME DE ACLARATÓRIOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo Em Recurso Especial No 1614944 - SP (2019/0331977-3). Processo redistribuído após indevido arquivamento e aposentadoria do Excelentíssimo Desembargador Relator. Aplicação do disposto no art. 72, p.ú., do RITJSP.

ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM CONSOLIDAÇÃO DE VALORES. GARANTIA INTEGRAL POR PENHORA ANTERIOR EM FAVOR DA AGRAVANTE/EMBARGADA. ADJUDICAÇÃO PRECLUSA. Prevalência da coisa julgada. Impossibilidade de instauração de concurso de credores após aperfeiçoamento da adjudicação. Matéria preclusa após julgamento do A.I. 2227476-39.2016.8.26.0000 por esta Colenda Câmara. Penhora em favor da agravante/embargada que ocorreu antes das demais. Art. 908, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.